Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-73.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004327-73.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ADILVANO DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: 162.303.611-91 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004327-73.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1004327-73.2023.8.11.0004

Recorrente:

Adilvano Damas de Oliveira

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com
demora injustificada para reestabelecimento dos serviços
, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004327-73.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1004327-73.2023.8.11.0004

Recorrente:

Adilvano Damas de Oliveira

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Adilvano Damas de Oliveira
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença
(Id.

186808733
): julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

186808735)
: requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 186808740):
sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023